Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002948-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Resistência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RAFAEL DA PAZ ABADE - CPF: 426.500.828-36 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA ROSEMERE KUMMER - CPF: 011.733.771-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE DELITOS QUE SOMADOS POSSUEM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Em caso de concurso material de crimes, há de ser observado o
quantum
resultante da somatória das penas máximas de cada delito para fins do disposto no art. 313, inciso I, do CPP.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, abalada pelo risco efetivo de reiteração criminosa, já que o paciente responde a outros procedimentos criminais
e, beneficiado com a liberdade provisória, voltou a se envolver com ilícitos 15 dias após a sua soltura.

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcos Rafael da Paz Abade
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 119142981:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9.2.2022, pela suposta prática dos crimes de receptação (CP, art. 180, caput) e resistência (CP, art. 329), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assegura que o caso não está contemplado por nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP, pois o crime imputado ao favorecido não tem pena máxima superior a 4 anos, trata-se de réu primário e não há dúvidas sobre a sua identidade civil, de modo que a prisão cautelar é inadmissível.

Ressalta que o paciente é réu primário, possui endereço fixo e emprego lícito no distrito da culpa, e a infração penal a ele atribuída é de reduzido potencial ofensivo, concluindo que é perfeitamente cabível a concessão da liberdade provisória, sem fiança, haja vista a sua vulnerável situação econômica.

Assevera que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, motivo pela qual a medida constritiva deve ser revogada ou substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, deferida a liberdade provisória, cumulada ou não com cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 118931987).

Acostou documentos (Id. 118931988 a Id. 118931991).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 119142981).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 122595451).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 124963694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Marcos Rafael da Paz Abade
, pela prática, em tese, dos crimes de receptação dolosa (CP, art. 180) e resistência (CP, art. 329).

Inicialmente, a Defensoria Pública estadual sustenta que a prisão preventiva é inadmissível, pois não está presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP, visto que
o crime imputado ao favorecido não tem pena máxima superior a 4 anos, trata-se de réu primário e não há dúvidas sobre a sua identidade civil.

Contudo, importante ressaltar que, em caso de concurso material de crimes, há de ser observado o
quantum
resultante da somatória das penas máximas de cada delito. Logo, considerando que o paciente foi indiciado pela prática dos crimes de receptação e resistência, o caso se enquadra à hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Além disso, a impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não há elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e a suposta intenção de frustrar a aplicação da lei penal, especialmente diante dos seus predicados pessoais, posto que é primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo e emprego lícito no distrito da culpa.

Infere-se dos autos que o insurgente foi preso em flagrante delito porque supostamente ocultou e tentou revender um computador
Macbook
, da marca
Apple
, cor prata, que havia sido furtado em janeiro de 2022, da empresa
Fast Kitchen
, de propriedade de Vania Rosemere Kummer.

Conforme se depreende das informações trazidas aos autos, a vítima constatou que o computador furtado foi anunciado para venda em uma página do
Facebook
, e entrou em contato com o vendedor, bem como acionou a Polícia Militar.

O favorecido foi abordado pela Polícia Militar quando mostrava o produto para a vítima, momento em que tentou fugir, mas foi capturado, apesar da resistência à ação policial.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, ressaltando que, apesar de primário, o paciente é contumaz na prática delitiva, senão veja-se:

“
(...) Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão, ID. 75436976, do auto de avaliação, ID. 75436978, dos termos de depoimentos das testemunhas PMs, ID. 75436979 e 75436980, do termo de declaração da vítima, ID. 7543698, e dos boletins de ocorrências, ID. 75436972 e 75436974.

Dando seqüência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Incumbe-me deixar registrado que o flagranteado insite na prática de condutas delitivas. Digo isso, pois foi preso recentemente em flagrante delito, em 26/01/2022, pela prática de tráfico de drogas, APFD nº. 1000688-70.2022.811.0040, sendo colocado em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão no mesmo dia. Responde ao IP nº. 1000139-60.2022.811.0040 por ter supostamente crime de furto em 28/10/2021.

Assim, em menos de 4 meses envolveu-se em três crimes e obteve o benefício da liberdade provisória há pouco menos de 15 (quinze) dias, envolvendo-se novamente na prática de crime, indicando ser pessoa destemida, sem qualquer compromisso com as condições fixadas, pois foi advertido das cautelares impostas quando colocado em liberdade, dentre elas a de “NÃO COMETER NOVOS CRIMES”, e mesmo assim o fez.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(omissis)

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) II - A reiteração criminosa, ademais, por si só, caracteriza a ameaça à ordem pública, autorizadora da custódia cautelar. (...)” (STF, Habeas Corpus n.° 92.697/CE, 1.ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 12/02/2008).

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são capazes de por fim à prática de condutas delitivas por parte do detido.

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS RAFAEL DA PAZ ABADE, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão no BNMP (...)
” (Id. 118931988, pp. 7-12) – destaquei.

Conforme pontuado pela autoridade apontada como coatora, o paciente responde a dois procedimentos criminais: IP n. 1000139-60.2022.811.0040, pela prática do crime de furto, ocorrido no dia 28.10.2021, sendo beneficiado com a liberdade provisória; autos n. 1000688-70.2022.811.0040, pelo crime de tráfico de drogas ocorrido em 26.1.2022, no qual também foi beneficiado com a substituição da prisão por cautelares diversas, porém, 15 dias após ser colocado em liberdade, novamente envolveu-se em condutas ilícitas.

Além disso, perante a autoridade policial, o paciente admitiu que possui contra si uma condenação pelo crime de homicídio, oriunda da Comarca de Caixas/MA, situação que indica a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, conquanto a impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, trabalho lícito e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5ª turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022